Tribunal: STJ
Processo: 5001160-86.2021.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065560 - SC(2025/0385212-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO ZAIONCZ FILHO
ADVOGADOS
: RYNALDO CLEY AMORIM E SILVA - SC010801
CARLOS ALBERTO MUELLER - SC014427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55900575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bece9c1-be68-4ea3-8405-ce167f69e04a

AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
19/8/2024;
721.681/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bece9c1-be68-4ea3-8405-ce167f69e04a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065560 - SC(2025/0385212-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO ZAIONCZ FILHO
ADVOGADOS
: RYNALDO CLEY AMORIM E SILVA - SC010801
CARLOS ALBERTO MUELLER - SC014427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de
dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
Tese de julgamento:
decisão agravada, sob pena de não conhecimento, conforme o
§ 1o, do CPC"
art. 1.021,
CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55901009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:09
Código de Controle do Documento: 40ab4188-0b80-4e8c-810b-f480a745870e

AgRg nos EDcl no
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
19/8/2024;
721.681/RJ,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO ZAIONCZ FILHO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 340-344).
A parte agravante aduz, em síntese, que seus recursos atenderiam a todos os
requisitos de admissibilidade e pede, ao final, o provimento do recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante trouxe alegações genéricas sobre a
admissibilidade recursal, nada dispondo acerca dos fundamentos que ensejaram o não
conhecimento de seu agravo do
do CPC. O agravo regimental, na realidade, apresenta
art. 1.042
uma série de frases desconexas e de teor quase idêntico, apenas mencionando diversos textos
normativos e Súmulas sem nenhuma fundamentação concreta. Veja-se a confusa argumentação
do agravante (fl. 358):

"Fundamentos do acordão, ora infirmados, especificadamente:
a) Súmulas 07 e 283 do Superior Tribunal de Justiça e 84 do Supremo Tribunal
Federal e demais.
III.3. DA DIALETICIDADE Dos fundamentos do acordão, ora infirmados,
especificadamente , nos termos do ( § 1o do
do CPC ).
art. 1.021
a) Pelo princípio da dialeticidade, o Agravante, vem infirmar todos os fundamentos
da decisão agravada, que não conheceu do Agravo do Recurso Especial, decisão
proferida monocraticamente pelo Ministro Relator do STJ. Senão Vejamos:
Dos fundamentos da decisão agravada, Não é objeto do enunciado da Súmula 07 do
STJ. O debate trazido à baila não importa reexame de matéria fático-probatória, ao
revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada
no enunciado da Súmula 07, desta Corte Superior -STJ e toda matéria foi
amplamente debatida no recurso não sendo caso genérico como alega a decisão não
comprovada".
O agravo regimental prossegue repetindo as mesmas frases, modificando apenas o
texto normativo que "não seria objeto" da decisão agravada. Não fez, contudo, o principal:
comprovar que o agravo do
do CPC teria impugnado adequadamente a decisão que
art. 1.042
inadmitiu o recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA55901009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:09
Código de Controle do Documento: 40ab4188-0b80-4e8c-810b-f480a745870e

Aqui, caberia à parte agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 340-
344 quanto à aplicação da
o que não foi feito. Ocorre que, para que pudesse ser
Súmula 182/STJ,
conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado este específico fundamento da decisão
agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto
no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A propósito:
art. 1.021,

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55901009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:09
Código de Controle do Documento: 40ab4188-0b80-4e8c-810b-f480a745870e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0385212-0
AREsp 3.065.560 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50011608620218240036
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO ZAIONCZ FILHO
ADVOGADOS
: RYNALDO CLEY AMORIM E SILVA - SC010801
CARLOS ALBERTO MUELLER - SC014427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO ZAIONCZ FILHO
ADVOGADOS
: RYNALDO CLEY AMORIM E SILVA - SC010801
CARLOS ALBERTO MUELLER - SC014427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449470164542614@
2025/0385212-0 - AREsp 3065560 Petição : 2026/0031986-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:21
Código de Controle do Documento: AED8F076-5BFD-4836-BC26-2FAFFD400B14